Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008426-82.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (RECORRIDO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO -
REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO SEGURANÇA
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECUSA QUE AFRONTA O CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE - CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUITADO COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – FUNEDS (LEI ESTADUAL N. 9.481/2010) DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO COM EFEITOS
EX TUNC
–
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e também de um direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto no direito de petição, como no contraditório, conforme reza a inteligência do art. 5o, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal.

2. O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex tunc.

3. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

4. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Emerson Luis Pereira Cajango
, nos autos de
Mandado de Segurança n.o 1008426-82.2017.8.11.0041,
impetrado por
ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA. LTDA. - EPP,
contra ato coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ-MT
, objetivando a concessão de liminar:

“para que a autoridade coatora admita o recurso administrativo interposto e o julgue, concedendo o efeito suspensivo à exigibilidade do crédito tributário, bem como que seja concedido o direito da Impetrante em consignar o valor devido nos termos propostos pela Lei 10.433/2016, e no mérito a que ao final seja concedida a ordem, confirmando-se o teor da liminar, da segurança pleiteada, que seja desconsiderada Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, que seja declarada a decadência considerado o fato de se ter passado mais de 05 (cinco) anos entre o fato gerador e o lançamento, autorizar a Impetrante em consignar em Juízo os valores devidos nos mesmos moldes do parcelamento proposto pelo fisco estadual; em sendo considerado regular o lançamento tributário e consequente crédito tributário, que seja excluído os juros, multa e correção considerando o fato de que o lançamento se deu exclusivamente em 30/11/2016, momento em que se deve corrigir os valores pagos equivocadamente, permitindo-se assim a compensação tributária”
.

A sentença concedeu em parte a segurança almejada, apenas para reconhecer o direito do Impetrante a análise do recurso administrativo, e Julgou Extinto com Resolução do Mérito o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas sujeita ao reexame necessário de sentença - Id. 78051564.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 78051568.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 78655451.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança concedeu em parte a segurança almejada, para reconhecer o direito do Impetrante a análise do recurso administrativo.

A liminar pleiteada foi deferida em parte – Id. 78053039.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para;
“
1.
assegurar o direito do exercício da ampla defesa e contraditório pela Impetrante, determinando que a autoridade coatora admita o recurso administrativo interposto e o julgue, concedendo o efeito suspensivo à exigibilidade do crédito tributário com supedâneo no art. 151 do CTN, inciso III inicialmente e inciso V posteriormente;
2.
assegurar o direito líquido e certo da Impetrante em discutir o lançamento tributário representado pela Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial no 237600/54/28/2016 e dado e ordeiro efeito suspensivo previsto no artigo 151 do CTN para que o mesmo possa pleitear a Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débito junto ao ente tributante
”
.

Ressai dos autos que o Impetrante, aderiu aos benefícios concedidos pela Lei n. 9.481/10, e o seu Decreto regulador de número 526/11, com o fito de quitar sua dívida perante o Estado mediante acordo.

Alega que o Termo de Acordo, Parcelamento e Confissão de Dívida, firmado com o Estado, foi rescindido, por força de decisão judicial proferida na ADI n. 100.642/13, que culminou por declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e do Decreto n. 526/11.

Assevera o Impetrante que recebera notificação de cumprimento de decisão judicial imputando-lhe a obrigação de recolher o importe de R$ 60.229,35 (sessenta mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), consoante a recolhimento realizado entre os anos de 2005 a 2009, especificamente nos meses de 06/2005 à 12/2009.

Discute a natureza da notificação que lhe fora encaminhada pela SEFAZ-MT quanto à regular constituição do crédito tributário.

Relata que os lançamentos foram objeto de impugnação administrativa por meio do Pedido de Revisão, pedido este que reivindica a extinção dos lançamentos tributários cujo fatos geradores foram realizados entre 02/2006 a 12/2010, sendo este indeferido pelo fisco.

Sustenta que diante do indeferimento da impugnação de lançamento a Impetrante interpôs recurso administrativo, recurso este não recebido com a fundamentação de que
“não cabe recurso na esfera administrativa de débito já parcelado, conforme decreto 2249/2009”
.

E por fim, alega que houve incidência do instituto da prescrição da cobrança do crédito tributário
in casu
, pelo fato de os termos de parcelamentos relativos aos respectivos benefícios terem sido declarados inconstitucionais, e consequentemente não existirem, não tendo havido interrupção do prazo prescricional desde a constituição definitiva do crédito tributário e/ou ultima notificação válida enviada pelo fisco estadual, até o recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 n.o 235554/54/28/2016.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da prescrição para cobrança do crédito tributário.

Neste quesito como bem delineado pelo juízo sentenciante – Id. 78051564, da legislação tributaria, denota-se que a autoridade coatora possui 05 (cinco) anos para constituir o crédito (art. 173/CTN) e outros 05 (cinco) anos para exigi-lo, pena de incidir o instituto da prescrição (art. 174/CTN).

Especificamente com relação à situação versada, FUNEDS e REFAZ, a nossa Corte Estadual já tem posicionamento pacificado acerca da prescrição, que vale a pena transcrever:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N. 100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS EX TUNC – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO. Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc, deve-se afastar a tese de nulidade.
Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10181570520178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2020).

Com acerto a rejeição da referida preliminar.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justifica o deferimento parcial da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Pois bem. Sustenta o Impetrante, em síntese, que a pela Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial no 235775/54/28/2016 – Id. 78053036 é ilegal tendo em vista que está fundada em créditos já extintos, os quais haviam sido objeto de parcelamento junto ao Estado de Mato Grosso através do Fundo de Desenvolvimento Social (FUNEDS), e que foram cancelados em razão do julgamento das ADI’s n.o 100642/2013 e 62.120/2015.

Isso porque, a seu sentir, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade dos benefícios oferecidos pela Lei no 9.481/2010 (FUNEDS), regulamentados pelo Decreto Estadual no 526/2011, o contribuinte não pode ser obrigado a quitar novamente débitos já extintos, mesmo que as reduções concedidas tenham sido invalidadas pelo Poder Judiciário.

Sobre o tema, impende consignar que, de fato, a Lei Estadual n.o 9.481/2010, instituidora do FUNEDS, bem como o Decreto n. 526/2011, os artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n.o 10.236/2014 e, por arrastamento, o Decreto Estadual n.o 30/2015, foram declaradas inconstitucionais no julgamento proferido na ADI n. 100642/2013, com efeitos
ex tunc
.

Naquela oportunidade, decidiu-se que a permissão da concessão de anistia e remissão de créditos tributários vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

De acordo com acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 100642/2013, a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, bem como por permitir o recolhimento de contribuição social ao FUNEDS em valor não inferior a 50% do montante atualizado do respectivo ativo, violando a exigência constitucional de repasse aos municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, em ofensa ao disposto no artigo 151 da Constituição Estadual, que, para tanto, exige lei tributária específica, considerando, igualmente, o princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e a norma que veda a vinculação de impostos, nos termos dos artigos 157 e 165, IV, da Constituição Estadual, conforme ementa colacionada a seguir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

Assim, uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo, com isso, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

Aliás, a matéria é conhecida neste Tribunal,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos,
a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.
A
adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016)”.
grifos nossos.

Logo, de simples leitura da ementa trazida à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já externada pelo togado singular, qual seja, a de que ação direta de inconstitucionalidade foi expressamente acompanhada da declaração de efeitos
ex tunc
, isto é, a declaração de invalidade da regra alcançou o seu nascimento, com efeitos retroativos, como se a regra nunca tivesse existido no ordenamento jurídico, ensejando assim a legítima atuação estatal, voltada à complementação do crédito desonerado pela lei refutada.

Nesta toada, diante de tais considerações, os créditos exigidos são hígidos e podem ser cobrados pelo fisco.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, V, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II –
Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.
III –
A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.
IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR – ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PROVAS NÃO ESPECIFICADAS E JUSTIFICADAS – PRECLUSÃO DO DIREITO – MÉRITO – DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE QUITADO COM OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA LEI N. 9.481/2010 – LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI N. 100642/2013 COM EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – SUSTENTADA A INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – DÉBITO TRIBUTÁRIO PARCELADO – RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado, em decisão devidamente fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Apesar de intimada, não tendo a empresa recorrente especificado e justificado as provas que entendia cabível de produção, houve a preclusão desse direito.
O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.
A adesão ao parcelamento de dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, de modo que não há que se falar em inocorrência de fato gerador após a confissão do débito fiscal. (N.U 1038805-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).
Negritei

No tocante a análise do recurso administrativo interposto pelo Impetrante, o Estado de Mato Grosso, informou que já ocorrer seu julgamento, sendo o mesmo indeferido – Id. 78051562, neste sentido agiu com acerto o juízo
a quo
que
é nítida a necessidade de confirmar a liminar deferida nos autos.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021